Tribunal: TJDFT
Processo: 0715926-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715926-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO MARTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DENISE BARBOSA RODRIGUES, LUIZ GUSTAVO RODRIGUES D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual preclusão do afirmado óbice à instauração do cumprimento de sentença. Brasília, DF, em 27 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator